Tribunal: STF
Processo: RE 632895
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
E M E N T A: FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA - LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - REGRAS LEGAIS QUE EXPLICITAM, EM FAVOR DA CÂMARA DE VEREADORES, O PODER DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES EXERCIDO EM FACE DO PODER EXECUTIVO LOCAL - PRERROGATIVA POLÍTICO-JURÍDICA QUE SE INCLUI, CONSTITUCIONALMENTE, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - INSTRUMENTOS CONSTITUCIONAIS, COMO A PRERROGATIVA DE REQUISITAR INFORMAÇÕES, QUE VIABILIZAM O EXERCÍCIO, PELA CÂMARA DE VEREADORES, DE SEU PODER DE CONTROLE SOBRE ATOS DO PODER EXECUTIVO, EXCLUÍDA, NO ENTANTO, A POSSIBILIDADE DE O LEGISLATIVO DETERMINAR O COMPARECIMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL (ADI 687/PA, REL. MIN. CELSO DE MELLO, PLENO) - INEXISTÊNCIA, NAS REGRAS LEGAIS IMPUGNADAS, DESSA OBRIGAÇÃO DE COMPARECIMENTO - LEI ORGÂNICA QUE SE CONFORMA, NO PONTO, AO QUE PRESCREVE, EM TEMA DE CONTROLE PARLAMENTAR DO EXECUTIVO, A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.